Tribunal: STM
Processo: 7000004-51.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NO ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, E NO ART. 255, ALÍNEA “E”, DO CPPM. NECESSIDADE DE QUE SEJA DEMONSTRADO, CONCRETAMENTE, QUE A HIERARQUIA E A DISCIPLINA ESTEJAM AMEAÇADAS OU ATINGIDAS PELA LIBERDADE DO INDICIADO OU DO ACUSADO. CONHECIDO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante, signo do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
2. A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia provisória, a despeito da gravidade abstrata do crime imputado, é condição indispensável à manutenção da prisão cautelar.
3. In casu, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis, enquanto perigo decorrente da liberdade do Paciente para a Hierarquia e a Disciplina militares.
4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem concedida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000004-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): GABRIEL DA SILVA PENA (OAB RJ261026)
ADVOGADO(A): ANDRE LUIS DA SILVA (OAB RJ183974)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS", PARA CONFIRMAR A LIMINAR E, NO MÉRITO,
CONCEDER A ORDEM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU
DA SESSÃO ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A
PARTIR DO DIA 10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000004-51.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE
ADVOGADO(A): GABRIEL DA SILVA PENA (OAB RJ261026)
ADVOGADO(A): ANDRE LUIS DA SILVA (OAB RJ183974)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO NO ART. 254, ALÍNEAS “A” E
“B”, E NO ART. 255, ALÍNEA “E”, DO CPPM. NECESSIDADE DE QUE
SEJA DEMONSTRADO, CONCRETAMENTE, QUE A HIERARQUIA E A
DISCIPLINA
ESTEJAM
AMEAÇADAS
OU
ATINGIDAS
PELA
LIBERDADE DO INDICIADO OU DO ACUSADO. CONHECIDO.
LIMINAR
CONFIRMADA.
ORDEM
CONCEDIDA.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. A liberdade é um dos mais importantes, senão o mais importante, signo do
Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade
ambulatorial de qualquer pessoa, civil ou militar, só se justifica nos limites
legais preconizados em nosso ordenamento jurídico, que tem na Constituição
sua base e esteio.
2. A necessidade de constatação dos motivos autorizadores da custódia
provisória, a despeito da gravidade abstrata do crime imputado, é condição
indispensável à manutenção da prisão cautelar.
3. In casu, não restou demonstrada a existência do periculum libertatis,
enquanto perigo decorrente da liberdade do Paciente para a Hierarquia e a
Disciplina militares.
4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem concedida. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência da Ministra Dra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em conformidade com o extrato
da ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus, para confirmar a
liminar e, no mérito, conceder a ordem.
Brasília, 10 de abril de 2025.
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defesa Constituída de
MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE, S2 Aer, contra ato praticado pelo Juiz
Federal da Justiça Militar Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, que, na condição de
magistrado plantonista da 1ª CJM, em 3/1/2025, determinou a conversão da prisão em
flagrante do Paciente em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 195 do
Código Penal Militar (Abandono de Posto).
Consta dos autos que o Paciente encontrava-se no serviço de patrulha externa de
24 horas no dia 1º/1/2025 e, por volta das 13h, após o término da última ronda, sem
autorização superior, saiu com a viatura militar, retornando à OM somente após às 15:50
(Processo 7000001-66.2025.7.01.0001/RJ, Evento 1, DOC1).
O ora paciente foi preso em flagrante, juntamente com o Soldado GILMAR
MORAES NEVES CRUZ (HC nº 7000003-66.2025.7.00.0000 em trâmite nesta Corte), pelo
cometimento, em tese, do delito penal militar, inicialmente, classificado como abandono de
posto (art. 195 do CPM).
Em decisão datada de 3/1/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar, Dr.
JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, converteu a prisão em flagrante de MARCOS
VINÍCIUS FERREIRA DE ANDRADE, S2 Aer, em prisão preventiva, com fundamento no
art. 254, alíneas “a” e “b”, e no art. 255, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal
Militar, nos seguintes termos, in verbis:
“(...)
Da acurada análise do APFD em comento, inicialmente verifico que a prisão dos custodiados
ocorreu dentro dos parâmetros legais, isto é, observo que não se apresentam quaisquer vícios
capazes de invalidar o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).
Verifica-se a ocorrência do chamado flagrante presumido (CPPM, art. 244, alínea "d"), tendo
em vista que o Oficial de Dia, Tenente Igor, deu voz de prisão em flagrante aos indiciados tão
logo tomou ciência do fato e após a realização das diligências necessárias.
Constata-se, ainda, a aparência de tipicidade em relação ao crime do art. 195 do CPM
(abandono de posto) e, ainda, a visualização de possível crime previsto no art. 241 do CPM
(furto de uso).
Assim, foi descrita hipótese de flagrância delitiva, nos termos do Art. 244 do CPPM, ancorada
em suporte testemunhal, com observância das regras constitucionais e legais para a lavratura
do Auto.
Portanto, a prisão deve ser homologada.
No que pertine à manutenção, conversão ou liberação provisória, verifica-se que não assiste
razão ao MPM e às Defesas, vez que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para
a decretação da prisão preventiva dos indiciados.
Verifica-se, em cognição sumária, a prova da existência do fato delituoso, seja pelas imagens
de entrada e saída da viatura na Base Aérea, com a demonstração dos horários de passagem
pela guarita, seja pelas mídias juntadas que apresentam a reprodução de vídeos contidos nos
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

celulares dos indiciados, aparentemente em uma confraternização ou festa, e fazendo uso de
algum tipo de bebida, a despeito de inexistir descrição da custódia ou meio de obtenção das
imagens ou de não ter havido a juntada de documentos do serviço que melhor poderiam
esclarecer todo o ocorrido. Há indícios (suficientes) de autoria delitiva, diante da confissão
dos indiciados e do depoimento do condutor, constituindo um mínimo razoável de partida para
a segregação cautelar, configurando o necessário fumus comissi delicti (CPPM, art. 254,
alíneas "a" e "b").
Verifica-se também o periculum libertatis (CPPM, art. 255), pelo modus operandi adotado
pelos indiciados, sendo os fatos dotados de relevante gravidade, na medida em que a iniciativa
se evadirem da Base a bordo de viatura de serviço e portando armamento não pode ser
compreendida como um mero abandono furtivo do seu local de serviço.
A conduta dos indiciados violou frontalmente a segurança e a operacionalidade militar,
derivando a indisponibilidade momentânea de viatura, motorista e de um dos patrulheiros
para eventualidades do serviço, vulnerando a imagem das Forças Armadas e colocando em
risco os próprios militares e o patrimônio a sob administração militar, pelo uso e posse
indevidos de viatura e armamento fora dos muros da Unidade e em ambiente não controlado.
Houve, portanto, afronta grave, direta e substancial à hierarquia e disciplina militares, tendo
sido o fato praticado em concurso, o que denota maior gravidade.
Assim, torna-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção dos referidos
princípios (requisito previsto na alínea "e", do referido artigo 255, do CPPM), que não foram
garantidos pela mera lavratura do flagrante, visando repercutir intramuros no combate a
ações de alta indisciplina e que constituam ilícitos penais.
A simples liberação imediata dos agentes não seria capaz de assegurar a hierarquia e
disciplina, atingindo o efeito pedagógico de prevenção nos indiciados e na coletividade
militar, situação que somente ocorrerá com a continuidade da prisão por um período razoável,
sem prejuízo, por certo, de nova análise acerca da manutenção ou não dos fundamentos ora
visualizados, em ulterior decisão judicial.
Ainda, verifica-se que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva é
plenamente cabível, dada a lógica da especialidade da Justiça Militar, que tem código e
regramento próprios, além do fato de cuidar-se de crime propriamente militar, passível de
constituir uma exceção às permissões constitucionais para prisão sem ordem judicial ou
flagrante delito, a teor do preceituado no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988,
in fine. Se a Constituição autoriza a prisão nesses moldes, por claro o Juiz não está adstrito
ao sistema do CPP reformado para tal.” (Grifo do original.)
Inconformada com tal decisão, a Defesa do Paciente interpôs o presente Writ ,
requerendo, em síntese, in verbis:
“III- DO PEDIDO LIMINAR
Faz-se necessária a concessão da liminar revogando a prisão preventiva do paciente, até que
se julgue sua sentença, uma vez que o mesmo se encontra preso preventivamente e ainda há o
recesso forense, sendo necessária a devida urgência na apreciação do pedido liminar pelo I.
Plantonista.
(...)
IV- DO PEDIDO
(...) O impetrante requer que no mérito seja confirmada a ordem de soltura liminar, ou seja,
prisão preventiva do paciente, até que se julgue sua sentença.” (Grifos nossos).
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decisão datada de 4/1/2025, durante o plantão judiciário, o Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no exercício da Presidência, deferiu a liminar, nos seguintes
termos, in litteris:
“(...) 16. Ademais, o argumento de que se evidencia "o periculum libertatis (CPPM, art. 255),
pelo modus operandi adotado pelos indiciados, sendo os fatos dotados de relevante gravidade,
na medida em que a iniciativa se evadirem da Base a bordo de viatura de serviço e portando
armamento não pode ser compreendida como um mero abandono furtivo do seu local de
serviço" não se coaduna com o entendimento dos Tribunais quanto à excepcionalidade da
prisão cautelar.
17. Assim, a alegação de que a“simples liberação imediata dos agentes não seria capaz de
assegurar a hierarquia e disciplina, atingindo o efeito pedagógico de prevenção nos
indiciados e na coletividade militar, situação que somente ocorrerá com a continuidade da
prisão por um período razoável” não encontra respaldo, tendo em vista a gravidade do delito,
esta Justiça castrense tem sido rígida na fixação da pena definitiva, de forma que seja
suficiente para reprovação e prevenção do crime de que ora se trata, ocasião em que os
princípios da hierarquia e a disciplina são especialmente valorados pelo magistrado.
18. Além disso, não vislumbrei a existência de qualquer circunstância que representasse
ameaça à garantia da ordem pública.
19. Dessa forma, embora se reconheça a existência do fumus comissi delicti, não vislumbro
qualquer possibilidade de manutenção da prisão preventiva no presente caso, em razão da
ausência do periculum libertatis.
Ante o exposto, presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, requisitos ensejadores da
concessão da medida requerida, DEFIRO o pedido liminar, concedendo Liberdade
Provisória ao paciente MARCOS VINICIUS FERREIRA DE ANDRADE até o julgamento
do mérito do presente writ, salvo se por outro motivo estiver preso.
O Ofício nº 40001367556, datado de 4/1/2025, comunicou ao Magistrado a
quo a decisão que concedeu a liminar pleiteada, bem como solicitou as informações
necessárias à instrução do pleito (Evento 13).
O requisitório foi atendido em 5/1/2025, pelo magistrado primevo (Evento 14):
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opinou pela extinção do feito,
ante a flagrante perda do objeto, com o consequente arquivamento dos autos, com fulcro no
art. 13, inciso VII, do RISTM. (Evento 19).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente Ação
Constitucional, razão pela qual resolvo conhecer do presente Writ.
Como restou demonstrado, em 4/1/2025, durante o recesso judiciário, a liminar
foi concedida pelo ilustre Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no exercício da
presidência deste Tribunal.
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM manifestou-se, conforme relatado, pela extinção do feito, por entender
que a concessão da liminar se confunde com o próprio mérito da ação, resultando na perda de
seu objeto e, por consequência, no arquivamento dos autos, nos termos do inciso VII do art.
13 do RISTM.
Em que pese o entendimento da PGJM, considero necessário submeter o
julgamento do feito ao Plenário da Corte, por entender, em tese, pela possibilidade de a
referida liminar ser cassada, ainda que pela análise dos autos não vislumbre elementos que
justifiquem tal medida. Ao contrário, verifico que a decisão prolatada pelo eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA deva ser confirmada.
A liberdade é um dos bens mais importantes, senão o mais importante signo do
Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, razão pela qual o cerceamento da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa,
civil ou militar, só se justifica nos limites legais preconizados em nosso ordenamento
jurídico, que tem na Constituição sua base e esteio.
O princípio constitucional da não culpabilidade, conforme resguardado no art.
5º, inciso LVII, da Constituição Federal, confere à prisão preventiva caráter de medida
excepcional, que exige, para a sua concessão, fundamentação legal e fática adstrita ao caso
concreto.
Para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessária a junção dos
requisitos previstos no art. 254 (prova do fato delituoso e indícios suficientes da autoria) com
pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
No caso concreto, o Juiz Federal da Justiça Militar homologou a prisão em
flagrante do Paciente, convertendo-a em preventiva com base no art. 254 e no art. 255, alínea
"e", ambos do CPPM, por entender que seriam asseguradas a hierarquia e a disciplina.
Também entendeu que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é plenamente
cabível, dada a lógica da especialidade da Justiça Militar, que tem código e regramento
próprios, além do fato de cuidar-se de crime propriamente militar, passível de constituir
uma exceção às permissões constitucionais para prisão sem ordem judicial ou flagrante
delito, a teor do preceituado no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988, in fine.
Se a Constituição autoriza a prisão nesses moldes, por claro o Juiz não estaria adstrito ao
sistema do CPP.
Não há que se discutir, em sede de Habeas Corpus, se o Paciente é ou não
culpado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM, uma vez que o Habeas Corpus
não é a via eleita para tal finalidade, sob pena, inclusive, de supressão de instância judicial.
No caso sub examine, compete a Corte verificar se estão ou não presentes a
prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria, requisitos do art. 254 do CPPM,
bem como o requisito do art. 255, alínea “e”, do mesmo Código, usado como fundamento
para a decretação da Cautelar, a saber: “exigência da manutenção das normas ou dos
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com
a liberdade do indiciado ou acusado”.
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, de fato, há provas do fato delituoso e dos indícios de autoria,
todavia não verifico presente o requisito constante da alínea “e” do art. 255 do CPPM, usado
como fundamento para a prisão cautelar, ausente, assim, o periculum libertatis, para os fins
de sua decretação.
De sorte que toda prática de crime militar, especialmente crimes propriamente
militares, acarreta prejuízo e ameaça a hierarquia e a disciplina, mas a Corte tem entendido
que a ameaça indireta não justifica, por si só, a decretação de prisão cautelar:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE. 1. Para que seja possível a decretação da prisão preventiva, as duas
condicionantes do art. 254 do CPPM devem coexistir, no mínimo, com uma das hipóteses
previstas no art. 255 do CPPM. 2. O pedido de prisão preventiva não procede se diversas
diligências estão em curso, todas sem apontar para a efetiva presença dos seus requisitos
legais. 3. Os arts. 30 e 254 do CPPM revelam que o preenchimento dos requisitos para o
oferecimento da Denúncia são menos exigentes do que os estabelecidos para a decretação
da prisão preventiva. 4. A periculosidade não pode ser presumida, impondo-se haver prova
concreta de que o indiciado esteja ameaçando ou constrangendo terceiros. 5. A garantia da
ordem pública, calcada em potenciais consequências do crime, ou seja, sem dado real nesse
sentido, não serve para fundamentar a decretação da prisão preventiva. 6. A ameaça indireta
aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina não justifica a prisão cautelar e, menos ainda,
se o recorrido já foi licenciado do serviço ativo de sua Força Singular. 7. A segregação
cautelar provisória submete-se à cláusula rebus sic stantibus, pois o juiz poderá decretá-la se
sobrevierem razões que a justifiquem, bem como revogar a prisão preventiva se, no curso do
feito, verificar a ausência de seus requisitos. 8. Recurso ministerial não provido. 9. Decisão
por unanimidade.” (Recurso em Sentido Estrito nº 7001155-62.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de
Publicação: 11/12/2019). (Grifos nossos.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
EXIGÊNCIA DA MANUTENÇÃO DAS NORMAS OU DOS PRINCÍPIOS DE HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITARES. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas,
somente, se há motivos concretos, no aspecto legal, para a manutenção da custódia
provisória. 2. Não restando demonstrado o motivo ensejador da prisão preventiva,
necessária a concessão da liberdade provisória. Ordem conhecida e concedida. Decisão por
unanimidade.” (Habeas Corpus nº 7000487-57.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/8/2020, Data de Publicação:
25/8/2020) (Grifo nosso.)
AURY LOPES JR.
1 assevera que a presunção da inocência é “princípio reitor
do processo penal” e:
“princípio fundamental da civilidade, fruto de uma opção protetora do indivíduo, ainda que
para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de alguém culpável, pois, sem dúvida, o
maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos”.
A observância da garantia constitucional da presunção da inocência, por parte
do Estado-Juiz, não inviabiliza a decretação da constrição de liberdade ambulatorial de
condenado, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nem mesmo de
acusados ou indiciados, quando atendidos os requisitos legais autorizadores, sempre
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante decisão fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas as
hipóteses de prisão em flagrante e de prisão de militar, por prática de crime
propriamente militar.
Também afirma AURY LOPES JR.
2 que deve o juiz demonstrar, com base na
prova trazida aos autos, a probabilidade e atualidade do periculum libertatis:
“Se não existe atualidade do risco, não existe periculum libertatis e a prisão preventiva é
despida de fundamento.
O desprezo pela provisionalidade conduz a uma prisão cautelar ilegal, não apenas pela falta
de fundamento que a legitime, mas também por indevida apropriação do tempo do imputado.”
(Grifo nosso.)
Ademais, considerando que o Paciente não possui antecedentes criminais,
tampouco registros que apontem para sua periculosidade, na hipótese de condenação, a
eventual pena que lhe for aplicada não importará em privação de liberdade.
Assim, a liberdade do Paciente não compromete a hierarquia e a disciplina
militares, a ponto de justificar sua prisão cautelar.
Ante o exposto, conheço do Habeas Corpus, para confirmar a Liminar e, no
mérito, conceder a Ordem.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370697v5 e do código CRC ab376ead.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/05/2025, às 10:31:00
1. Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal, 21ª edição, São Paulo: Saraiva, 2024
2. Lopes Jr., Aury. Prisões Cautelares e Habeas Corpus, 9ª edição, São Paulo: Saraiva, 2024
7000004-51.2025.7.00.0000
40001370697 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR